Tribunal: TJBA
Processo: 8012439-40.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012439-40.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS FELIPE SELUM ZABALA

Advogado(s)
:
KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. MODALIDADE SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) a proceder à revalidação, sob a modalidade simplificada, do diploma de medicina da impetrante, obtido na Universidade de Aquino, na Bolívia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à revalidação do diploma de medicina na modalidade simplificada, ainda que a UESB não tenha estruturado internamente esse procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa, o que inclui a prerrogativa de definir os critérios e modalidades de revalidação de diplomas estrangeiros.

4.

A superveniente Resolução nº 02/2024 do Conselho Nacional de Educação condiciona a revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), previsto na Lei nº 13.959/2019, não havendo previsão de obrigatoriedade de adesão ao procedimento simplificado.

5.

O Decreto Estadual nº 20.309/2021 faculta às universidades estaduais da Bahia a adesão ao programa de revalidação de diplomas estrangeiros, respeitando sua autonomia institucional, inexistindo obrigação para a UESB de implementar a modalidade simplificada.

6.

A revalidação de diplomas médicos envolve múltiplos órgãos estaduais, como a Secretaria de Saúde e a Escola de Saúde Pública, não havendo elementos que indiquem a efetiva execução do Programa de Apoio ao Revalida pelo Estado da Bahia.

7.

Ausente direito líquido e certo da impetrante à revalidação do diploma na modalidade simplificada, sendo legítima a negativa da UESB em razão da complexidade do curso de medicina e da necessidade de estruturação interna para a adoção do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal permite que as universidades definam seus critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo obrigatória a adesão à modalidade simplificada.

2.

A Resolução nº 02/2024 do CNE e a Lei nº 13.959/2019 condicionam a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior à aprovação no Revalida, sem previsão de obrigatoriedade de modalidade simplificada.

3.

O Decreto Estadual nº 20.309/2021 não impõe às universidades estaduais da Bahia a adesão automática ao programa de revalidação de diplomas estrangeiros, sendo necessária a manifestação de vontade de cada instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE nº 02/2024; Decreto Estadual nº 20.309/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012439-40.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
LUIS FELIPE SELUM ZABALA e como apelada a

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .